Tribunal: TJDFT
Processo: 0730921-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUERES. PENHORA. VALORES. ART. 867 DO CPC. SOCIEDADE SIMPLES. NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de valores dos alugueres estabelecidos em negócios jurídicos de locação de imóveis celebrados entre a sociedade simples Ágora Imobiliária S/S e terceiros, para que seja promovida a satisfação do crédito pretendido pelo recorrente.
2. A regra prevista no art. 867 do CPC prevê a possibilidade de determinação, pelo Juízo singular, da penhora do valor dos frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, desde que considere a madida mais eficiente para o recebimento do crédito, bem como se a aludida penhora for menos gravosa para o devedor.
3. A despeito dos argumentos articulados pelo agravante, os referidos negócios jurídicos não foram celebrados pela sociedade empresária agravada. A locatária dos imóveis é sociedade simples que não integra o polo passivo da relação processual. 3.1. O recorrente não comprovou que a devedora está a receber os frutos civis decorrentes das locações dos aludidos imóveis.
4. Recurso desprovido.